Tribunal: TJBA
Processo: 8007614-15.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DETERMINADA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. ILÍCITO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE REPARADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo, julgou parcialmente procedente o pleito para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinar a restituição em dobro do indébito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O recorrente insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que afastou a condenação por danos morais, pleiteando a reforma do julgado neste ponto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de juros remuneratórios em patamar reconhecidamente abusivo, por si só, é suficiente para configurar dano moral passível de indenização, independentemente da comprovação de outras consequências lesivas à esfera extrapatrimonial do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A estipulação de encargos contratuais excessivos, embora configure prática ilícita, acarreta, a princípio, dano de natureza exclusivamente patrimonial. A reparação do prejuízo material foi adequadamente endereçada pela sentença ao determinar a revisão do contrato e a devolução em dobro dos valores pagos a maior, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. O dano moral exige a demonstração de efetiva lesão a um dos direitos da personalidade, como a honra ou a dignidade, não se confundindo com o mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual. Ausente a comprovação nos autos de que a conduta da instituição financeira tenha gerado consequências mais gravosas, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a exposição do consumidor a situação vexatória, afasta-se o dever de indenizar. A simples necessidade de ajuizamento de demanda para o reconhecimento de um direito não configura, isoladamente, dano moral in re ipsa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, observada a gratuidade de justiça deferida. Tese: "A cobrança de juros remuneratórios abusivos, por si só, sem a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, não enseja a condenação por danos morais, configurando dano de natureza exclusivamente patrimonial." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Recurso Inominado nº 0140673-93.2021.8.05.0001, Relatora Juíza Mary Angelica Santos Coelho, Quarta Turma Recursal, j. 30/03/2022 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n. 8007614-15.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante PEDRO NETO CABRAL PEREIRA e como apelado CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA